Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os temas abordados nas razões recursais por ambas as partes não demonstram quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Negou-se provimento aos recursos opostos pelas partes.